Tribunal: TJDFT
Processo: 0752406-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752406-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALLISSON FEITOSA BRASIL NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0722343-47/2018, movido por ALLISSON FEITOSA BRASIL NASCIMENTO. Eis o teor da decisão agravada (ID22174105): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ALLISSON FEITOSA BRASIL NASCIMENTO em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., partes devidamente qualificadas. Após a impossibilidade de localização de bens passíveis de penhora suficientes para a satisfação da obrigação, a parte credora requereu a inclusão de OPPORTUNITY HFD PARTICIPAÇÕES S.A., conforme se observa da petição de ID 45629233, sob o fundamento de que tal sociedade é consorciada da executada, inclusive no empreendimento objeto desta ação. OPPORTUNITY apresentou impugnação argumentando que não é sócia da executada, tampouco possui relação societária com seus sócios ou administradores. Afirma que nunca foi consorciada da executada e que os consórcios para a construção do empreendimento foram extintos. Tece arrazoado no sentido de que cada parte consorciante deve assumir suas responsabilidades no empreendimento, não se podendo presumir a solidariedade. Tece arrazoado no sentido da ausência de fundamento para a desconsideração e da ausência de grupo econômico. A parte exequente se manifestou. Em seguida houve intimações para as partes se manifestarem. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que a relação jurídica que deu origem ao crédito cobrado, qual seja, o contrato de compra e venda de imóvel, ostenta natureza consumerista. Verifica-se também que a aludida devedora se valeu de consórcio para comercializar e viabilizar o empreendimento imobiliário ‘FUSION WORK &amp; LIFE’, cuja unidade no 0109 foi adquirida pela parte exequente e que culminou com esta ação. Em tal empreendimento, tem-se como consorciado da executada o OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, que, apesar de ser pessoa distinta da ora executada, é administrada por esta, conforme se observa do ID 59467615. Portanto, ainda que por pessoa jurídica distinta, houve comunhão de interesses entre a impugnante e o executado inicial, de forma que não se elide a responsabilidade dos consorciados em relação ao seu objeto, ainda mais se tratando em relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Dessa maneira, e diante do esgotamento das diligências para localização de bens da executada, ainda mais diante da decretação de sua recuperação judicial, para satisfazer o débito deve-se reconhecer a ocorrência de grupo econômico, ainda que ocasional e mediante de pessoa jurídica interposta, entre os executados para a consecução do negócio jurídico objeto deste cumprimento de sentença. Firme em tais razões, rejeito a contestação apresentada [...] pelo segundo executado para que o patrimônio deste seja afetado, com fundamento no artigo 28, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Fica intimada a segunda executada a quitar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do cumprimento em seu desfavor.” – g.n. Os embargos de declaração opostos pelo banco executado foram rejeitados (ID22174108). Em seu recurso, o agravante suscita a nulidade da decisão, pois não apreciou a alegação de inexistência de solidariedade entre o banco e a empresa JFE2, é obscura quanto aos critérios estabelecidos em lei para o reconhecimento de grupo econômico e imputou uma responsabilidade ao banco sem que exista qualquer título executivo contra ele e sem que tenha participado do processo de conhecimento. Defende a impossibilidade de ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos arts. 133 e 513, §5o, ambos do CPC. Alega que não cabe o reconhecimento de solidariedade na fase de cumprimento de sentença em relação a terceiro que não foi parte na fase de conhecimento. Esclarece que a eventual extensão de responsabilidade ao banco só poderia ser apreciada em sede de desconsideração de personalidade jurídica, o que não correu no caso. Afirma que não possui qualquer vínculo com a JFE2 e que os consórcios há muito foram extintos em razão da consecução do seu objeto (construção do empreendimento). Enfatiza a inexistência de solidariedade, pois o banco não era consorciado da JFE2, mas mero administrador de uma das empresas consorciadas. Acrescenta que, mesmo que se considere o agravante como consorciado da devedora, a sua responsabilidade jamais poderia ser presumida, muito menos se poderia estabelecer ampla solidariedade sobre toda e qualquer obrigação, isso porque o consórcio não possui personalidade jurídica própria e as empresas consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada qual nos limites das suas próprias obrigações. Sustenta, ainda, a inexistência de grupo econômico, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.0404/76). Destaca que os administradores das empresas são pessoas diversas, ou seja, cada sociedade tem a sua própria direção, o que afasta qualquer caracterização de grupo econômico. Com isto, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada, para: a) indeferir o pedido de inclusão do agravante no polo passivo do cumprimento de sentença ou ainda a desconsideração da personalidade jurídica, ante a evidente ausência de quaisquer dos requisitos legais autorizadores dessa medida excepcional; b) considerar que: o agravante não é consorciado da JFE2; ainda que o fosse, a solidariedade entre o consórcio e o consorciado não se presume; a aplicação do disposto no art. 28, §3o, CDC, não exclui a aplicação do art. 278, §1o, Lei no 6.404/76; inexiste qualquer requisito capaz de justificar o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, de sorte que a decisão tal como proferida viola o disposto nos arts. 265, 267 e 269, Lei no 6.404/76; não houve a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (ID22174060). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo recursal (IDs 22174061/22174063). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Em que pese a relevância jurídica da tese recursal, a mera possibilidade de o agravante sofrer eventual bloqueio judicial em suas contas não justifica a urgência do pleito, porquanto inexistentes quaisquer prejuízos concretos de difícil reparação ou risco imediato ao resultado útil do processo. Ademais, em caso de provimento do presente agravo, não há entrave para a desconstituição de penhora que eventualmente venha a ser determinada pelo juízo de primeiro grau. Logo, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator